Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702059-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA ZAHN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 240681985 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para “[...] determinar que o Distrito Federal proceda imediatamente à concessão da licença não remunerada para tratar de assuntos particulares, nos termos do artigo 144 da Lei Complementar no 840/2011, garantindo, assim, o pleno exercício do direito da Requerente e a proteção integral do menor com deficiência sob seus cuidados”. Alega a Agravante que é servidora pública lotada na Unidade Básica de Saúde (UBS) 12, em Samambaia/DF, onde desempenha suas funções como cirurgiã-dentista, cumprindo carga horária de 40 horas semanais; afirma que, além das exigências profissionais, enfrenta desafios pessoais por ser pessoa acometida com Espondilite Anquilosante (CID M-45) e Fibromialgia (CID-79.7); relata que, além disso, o seu enteado, Rafael Moreira Amorim, de apenas 16 anos, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e depende integralmente dos seus cuidados, desde o falecimento de sua genitora no ano de 2023; aduz que foram indeferidos os seus pedidos de remoção para unidade mais próxima, redução de jornada de trabalho e, agora, por último, o de licença não remunerada”; requer a concessão da licença não remunerada para o tratamento da servidora, que sofre de doença crônica, viabilizando também os acompanhamento dos tratamentos médicos e terapêuticos do menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) sob seus cuidados. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. O Agravante está dispensado do pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, a agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 240681985 – autos originais): [...] Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada. Da leitura do caput do art. 144 da Lei Complementar 840/2011, verifica-se que a licença requerida é deferida por critério da administração pública, não havendo como o Judiciário intervir no ato administrativo impugnado, salvo ilegalidade, não vislumbrada nesse momento, não restando, assim, demonstrada a probabilidade do direito. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] A licença não remunerada para tratar de interesses pessoais, nos moldes requeridos pela agravante, está prevista no art. 144 da Lei Complementar Distrital no 840/2011: [...] Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez. [...] (grifei) Veja-se, portanto, que a norma é clara ao estabelecer que a licença será concedida “a critério da administração pública”; trata-se, portanto, de ato discricionário da Administração, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na escolha administrativa quando não evidenciada a flagrante ilegalidade ou violação ao princípio da juridicidade; necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência, sob pena de violação ao princípio da separação das funções estatais (art. 2o da Constituição Federal). Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora